Tribunal: TJMT
Processo: 1013752-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013752-33.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), HILDA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 406.495.041-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, apresentada contra decisão que reconheceu, parcialmente, a prescrição de créditos tributários em execução fiscal e determinou o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de recurso de apelação contra decisão que reconhece a prescrição parcial de créditos tributários, mas determina o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

III. Razões de decidir:

3. A decisão atacada tem natureza interlocutória, pois não extinguiu a execução fiscal, razão pela qual sua impugnação deveria ter se dado por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo incabível, nesse caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A decisão judicial que reconhece a prescrição parcial dos débitos tributários e determina o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente possui natureza interlocutória, sendo incabível o recurso de apelação.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.009, § 3o, 1.015, 203, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.332.526/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, publicado no DJe em 11.10.2023; STJ, AREsp n.o 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no DJe em 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
em face da decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do recurso interposto, ante a inadequação da via eleita.

Consta dos autos que o ente municipal interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1013752.33.2023.8.11.0002 manejada contra HILDA MARIA DOS SANTOS SILVA, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os débitos tributários com vencimento anterior a 17.4.2018. Ainda, condenou o ente público em verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta que o pronunciamento do Juízo de origem configura decisão híbrida – terminativa em parte e interlocutória em outra –, de modo que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, previsto no artigo 1.009, § 3o, do Código de Processo Civil, com o conhecimento e julgamento do recurso de apelação interposto.

Argui, ainda, que não há falar em prescrição da pretensão executiva, visto que houve a interrupção do prazo prescricional pelo acordo administrativo de parcelamento.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, com a anulação da sentença prolatada, visando à execução dos créditos tributários.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 300695890, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) em face da decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do recurso interposto, ante a inadequação da via eleita.

Na decisão que não conheceu do recurso (Id. 285606895), restou consignado:

“[...]
No caso, infere-se dos autos na origem que o d. Juízo a quo proferiu decisão pronunciando a prescrição dos débitos tributários com vencimento anterior a 17.4.2018, determinando a intimação exequente para que “acoste aos autos cálculo atualizado do débito, descontando-se as parcelas prescritas”.

Logo, determinou-se o prosseguimento do feito executivo, diante da existência de débitos não alcançados pela prescrição.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

[...]”.
[sem destaque no original].

Analisando as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado na decisão anterior.

Isso porque, ainda que a parte agravante alegue que a decisão recorrida contenha, simultaneamente, conteúdo interlocutório e caráter terminativo, gerando, por conseguinte, dúvida quanto ao meio impugnativo cabível, tal alegação, baseada na ausência de erro grosseiro e na existência de equívoco escusável, passível de correção mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não é capaz de infirmar a conclusão já alcançada.

Com efeito, é certo que, conforme disposto no artigo 203, §§ 2o e 3o, do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o Magistrado coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, tendo a decisão interlocutória, por sua vez, natureza residual. Sendo assim, considerando que o Juízo não pôs fim ao processo executivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, não cabendo a aplicação da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

Ademais, mesmo nos casos de extinção parcial da execução, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impugnação da decisão deve ser promovida por meio do recurso de agravo de instrumento. Senão, vejamos:

“[...]
2. Conforme entendimento desta Corte, tendo sido extinta apenas parcialmente a execução, a interposição de apelação configura erro grosseiro, porquanto cabível o agravo de instrumento.
Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.332.526/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, publicado no DJe em 11.10.2023).
[sem destaque no original].

Dessa forma, diante da ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida, a insurgência recursal não comporta provimento.

Nesse sentido, importa destacar que “[...]
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC
[...]”. (
ex vi
do STJ, AREsp

n.o 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no DJe em 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão monocrática (Id. 285606895) pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025